Tribunal: STF
Processo: MS 31306
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO PELO CORREGEDOR NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORMA INDIRETA DE PUNIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A sanção disciplinar deve ser clara e motivada sob pena de infringir a cláusula da “reserva legal”.



    2. O fato punível com a pena de censura não pode ser utilizado como “recomendação” expressamente publicada, encerrando sanção transversa, máxime quando arquivado o procedimento administrativo nos seguintes termos, verbis: “De início, convém destacar que inexiste nos autos qualquer punição ao membro do Ministério Público, ante a constatação de ausência de irregularidades na conduta do referido Procurador da República, tanto na instância correicional originária quanto neste Conselho Nacional.”



    3. A recomendação de atuação tem caráter geral e absoluto e não se confunde com sanção transversa e personalizada.



    4. In casu, ao comunicar o resultado do inquérito administrativo à Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, o Corregedor Nacional determinou o arquivamento do feito e expediu recomendação dirigida ao impetrante, nos seguintes termos: “Recomendo ao Procurador da República, ora requerido, que observe a lhaneza necessária no trato com quem se relacione em razão do serviço, assim como que a caracterização de falta funcional pode decorrer tanto da inobservância dos deveres legais, quanto da quebra das vedações explicitadas na lei.” 



    5. Ressoa inequívoco que: (i) não existe, no âmbito do processo administrativo disciplinar, a figura da recomendação, apenas como forma indireta de punição; (ii) ao utilizar-se da recomendação, mesmo diante do arquivamento da reclamação disciplinar, o Corregedor Nacional do Ministério Público censurou e advertiu de fato o impetrante mediante ato irregular, sem o devido processo legal; (iii) foi-lhe imposta uma sanção de fato que produz efeitos morais e repercute na sua vida pessoal e funcional.



    6. Consectariamente, se o Conselho decidiu pelo arquivamento da reclamação disciplinar, não tendo reconhecido a prática de falta funcional, a recomendação expedida assume contornos de sanção transversa.



    7. Segurança concedida para decretar a nulidade da recomendação contida na decisão de arquivamento proferida nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000768/2010-63, de autoria do Corregedor Nacional do Ministério Público, e determinar a republicação dessa decisão, sem que dela conste a recomendação ora impugnada.